Tribunal: STF
Processo: HC 112268
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Júri. Crime de homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV). Paciente condenado por homicídio privilegiado, em razão de motivo de relevante valor moral (CP, art. 121, § 1º). Apelação do Ministério Público sob fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Recurso provido para determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo júri. Violação da soberania dos veredictos. Não ocorrência. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Ordem denegada.



    1. A aferição da tese do privilégio por motivo de relevante valor moral, fundada em prova oral favorável ao paciente, exige aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    2. Writ denegado.